Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação principal e improcedente o pedido reconvencional, por ausência de prova dos fatos alegados.
2. Ao sanear o feito, o juízo apresentou fundamentação idônea para justificar o indeferimento da prova oral, consignando ali que a perícia seria a forma mais adequada para a prova dos fatos alegados pela ora recorrente. Todavia, deu por encerrada a instrução processual. De sua vez, a sentenciante, embora tenha invocado inicialmente o disposto no art. 355, I, do CPC, foi expressa em mencionar a necessidade de prova técnica para o deslinde da controvérsia.
3. O entendimento perfilhado pelo juízo de que a oitiva de testemunhas não é apta a comprovar a tese de defesa, mas sim a perícia mercantil, não pode ser adotado para concluir que a ré não comprovou o fato impeditivo ou modificativo do direito das autoras, mas sim para conduzir a instrução de modo a oportunizar a apuração dos fatos nos moldes em que determina o Código de Processo Civil em vigor.
4. Na dicção do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Logo, se a manifestação do magistrado se deu no sentido de que a formação de seu convencimento sobre os fatos imprescinde de prova pericial, tem o poder-dever de determinar de ofício a sua realização.
5. A divergência havida entre o tipo de prova requerido pela parte e aquele que o magistrado entende como pertinente e relevante para a efetiva comprovação dos fatos poderia ter sido aquilatada pela observância do princípio da cooperação, norteador do atual Código de Processo Civil, imposto a todos os sujeitos do processo, a teor do que dispõem os arts. 6o e 357, § 3o, ambos do CPC.
6. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação das autoras prejudicada.